Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-45.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUADA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DE MODO A EVITAR JUDICIALIZAÇÃO NA ESFERA CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO.
1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça revelaram-se incontestes, quando amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos harmônicos da vítima, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo; os áudios enviados pelo réu para vítima juntados ao processo, além da confissão espontânea do acusado.
2. A pretensão da Defesa no sentido de que a circunstância atenuante da confissão espontânea reduza a pena abaixo do mínimo legal encontra impedimento na Súmula 231 do STJ, consolidada no julgamento do RE 597270QO-RG/STF. 2.1. Outro não tem sido o entendimento deste TJDFT. Precedentes.
3. A situação financeira do agente, embora seja um dos fatores que norteiam a fixação do quantum indenizatório dos danos morais, não justificativa o afastamento da condenação. 3.1. A alegada hipossuficiência do réu deve ser comprovada documentalmente, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa.
4. Para o prequestionamento da matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão adotada.
5. Recurso desprovido.